Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. FATO NOVO. POSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO.
I – Considerando-se que o CPP não prevê o meio de impugnação da decisão que indefere o processamento da justificação criminal, pois a admissibilidade de tal procedimento no âmbito penal decorre da aplicação subsidiária da legislação processual civil, e diante da divergência doutrinária e jurisprudência acerca do tema, admite-se a interposição de recurso de apelação, à luz do princípio da fungibilidade.
II – A declaração escrita da vítima negando os fatos narrados quando da instrução criminal representa verdadeira retratação e por isso deve ser considerada como novo elemento de convicção apto a justificar o processamento de justificação criminal, especialmente porque a falta de judicialização de tal prova inviabilizará o manejo de eventual revisão criminal.
III – O exame da relevância da prova que se pretende produzir é questão que afeta ao mérito da revisão criminal e que não pode ser realizado neste momento processual, sob pena de configurar cerceamento de defesa.
IV – Recurso conhecido e provido.